Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MONTAGEM DE MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL (R$2.000,00).
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 1.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo dispensável a análise do elemento volitivo, mas necessário estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, além ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor de serviço previstas no art. 14, §3o, do CDC.
2. Na hipótese, incontroverso que o autor comprou móvel e contratou a requerida para sua montagem, e o móvel despencou. O autor alega que houve falha na prestação de serviços pela ré. A ré alega que não houve defeito no serviço prestado, mas culpa exclusiva do consumidor. 2.1. A compra do móvel e a contratação e prestação do serviço de montagem são incontroversos e o autor demonstrou que o móvel desabou, quebrando sua televisão, em razão de falha na montagem. 2.2. A requerida, por sua vez, não trouxe qualquer prova que demonstrasse a inexistência do defeito ou que o móvel caiu, um dia após ser montado, por mau uso do consumidor.
3. Demonstrada a ocorrência do serviço e do dano, de modo que o autor se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, e a requerida não comprovou qualquer fato de exclusão da sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Configurada, assim, a responsabilidade da requerida.
4. No caso de vício do produto ou do serviço, não sendo o vício sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, §1o, I, do CDC.
5. Os danos causados à televisão não foram impugnados, assim como não o foram os orçamentos juntados pelo autor, de modo que correta a condenação do réu pelos danos materiais fixados na sentença.
6. Não obstante o mero inadimplemento contratual não enseje o arbitramento de indenização a título de danos morais, o efetivo risco ocasionado pela queda do móvel em cima de carrinho de brinquedo do filho do autor, em razão da falha na montagem, além do tempo em que o consumidor tentou resolver a questão junto a loja, indo a ela pessoalmente, contatando o fabricante, são aptos a configurar danos morais. 6.1. O valor fixado na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.